Tribunal: TJES
Processo: 5018381-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018381-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCEICAO APARECIDA DE LIMA e outros
RECORRIDO: SALATIEL DA S. CORREA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018381-22.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CONCEICAO APARECIDA DE LIMA

RECORRIDOS: SALATIEL DA SILVA CORREA ME e ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO DA AUTORA. CAUSA MADURA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CONCEICAO APARECIDA DE LIMA
em face de
SALATIEL DA SILVA CORREA ME
e
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
aduzindo a requerente que pretendia adquirir um imóvel, sendo ofertado pelos requeridos a possibilidade de liberação do valor, via consórcio, em no máximo 90 dias, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 8136146), o 1º requerido informa que não houve promessa de contemplação no ato de assinatura do contrato, sendo que a autora aderiu a dois consórcios distintos (n
os
112335 e 112330), devendo ser considerada desistente.

Em contestação (ID 8136148), a 2ª requerida reitera que não houve promessa de contemplação e os valores devem ser restituídos apenas ao fim do grupo, com as deduções de praxe.

A sentença (ID 8136176) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, nos termos do art. 3 º, I, da Lei nº 9.099/95, o que retira a competência deste Juízo para apreciação e julgamento da lide, DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8136178), requerendo seja declarada a competência do juizado especial para dirimir a questão.

Apenas o 1º requerido apresentou contrarrazões (ID 8136181).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que a obrigação é de simples pagamento (
in casu
, devolução de valores pagos), sendo que o valor da causa foi definido pelo proveito econômico buscado pela autora.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

De plano, verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata. Neste sentido, verifico que a autora logrou êxito em comprovar que, de fato, foi ludibriada pela vendedora do consórcio.

Tal conclusão se evidencia principalmente ao analisar os áudios anexados aos ID’s 8136144 e 8136145, sendo que no segundo, mais especificamente, a vendedora assim afirma:
“Isso, essa é a média de liberação que a gente deu, podendo sair antes, se pagar o boleto na data certinha”
.

Observa-se, assim, que a vendedora garantiu à autora que a contemplação ocorreria, tendo a mesma adquirido o consórcio diante da indução fraudulenta desta preposta. É claramente visível que a consumidora foi manipulada para a aquisição de cota extra de consórcio.

Diante disso, entendo que a pretensão autoral merece ser provida.

Ante o exposto, verifico que
a “desistência” do consórcio apenas ocorreu devido a propaganda enganosa de contemplação em um curto espaço de tempo, ou seja, trata-se de contrato nulo por nítido vício de vontade por parte da recorrente, que fora induzida a erro por proposto dos recorridos.

Como os requeridos não se desincumbiram do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte da autora, que foi induzida pela vendedora a celebrar contrato, diante de promessa de contemplação.

Diante de tais fatos,
“
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”
, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil. Saliento que não cabe, no presente caso, a devolução em dobro dos valores pagos, tendo em vista que a devolução está fundamentada no cancelamento do contrato, e não na cobrança indevida de valores, prevista no artigo 42 do CDC.

Com efeito, por não ser imotivada a saída da consumidora do grupo consorcial, não poderão os recorridos reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência acostada anteriormente.

No tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte dos réus, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para:

A)
DECLARAR a nulidade dos contratos de consórcio 112330 e 112335, condenando os requeridos,
solidariamente
, a restituírem integralmente os valores pagos pela autora, no montante total de R$ 9.439,60 (nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)
, devidamente atualizado desde a data dos desembolsos e com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual; e,

B)
CONDENAR
os réus,
solidariamente
, a indenizarem à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido da SELIC, que engloba juros e correção, a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)